Tribunal: TJES
Processo: 5036559-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036559-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE OLIMPIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036559-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: SIMONE OLIMPIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. CARGO DE ASSISTENTE DE GESTÃO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF E TEMA 916/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA (DECRETO 20.910/32). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora objetiva o recebimento de depósitos de FGTS em razão de sucessivas contratações temporárias firmadas com o Estado do Espírito Santo (SESA), alegando a nulidade dos vínculos por burla ao concurso público.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a legalidade das contratações ante a inexistência de sucessividade ininterrupta e o atendimento ao interesse público excepcional. Afirma que a mera prorrogação não gera nulidade nem direito ao FGTS.

4. O recurso não merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916 (RE 765.320), estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando desvirtuada por sucessivas renovações, gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. No caso concreto, o histórico funcional revela que a autora manteve vínculos sucessivos desde 2017 (Vínculo 1: 2017/2018; Vínculo 2: 2018/2020; Vínculo 3: 2022/2024). Embora exista interrupção entre o vínculo 2 e 3, a somatória dos períodos e a reiteração das contratações para funções administrativas ordinárias (Assistente de Gestão) evidenciam que a necessidade não era provisória, mas permanente, configurando fraude à regra do concurso público (art. 37, II e IX, CF).

5. Reconhecida a nulidade do vínculo administrativo, é devido o depósito do FGTS por expressa imposição constitucional e legal, conforme Tema 191/STF, não prosperando a tese de legalidade estrita do ente público quando demonstrado o desvio de finalidade. No tocante à prescrição, agiu corretamente o magistrado de origem ao aplicar o prazo quinquenal (Decreto 20.910/32), conforme pacificado para as relações jurídico-administrativas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)